Tribunal: TJES
Processo: 5011446-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011446-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: NANCI CASTRO DA SILVA BARCELLOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural denominado "Sítio Córrego Santa Úrsula," com área de 406.507,11 m2, sob o fundamento de se tratar de pequena propriedade rural e bem de família, conforme preceituado na Lei 8.009/1990 e no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. O agravante alega que o imóvel é utilizado para loteamentos irregulares e não exerce atividade de subsistência familiar desde 2017, enquanto a agravada sustenta que o imóvel é sua residência, utilizado para cultivo agrícola (pimenta) e único bem de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel denominado "Sítio Córrego Santa Úrsula" preenche os requisitos legais para ser considerado pequena propriedade rural; e (ii) verificar se o bem pode ser protegido pela impenhorabilidade como bem de família e unidade de subsistência, à luz das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pequena propriedade rural é protegida pela impenhorabilidade quando preenchidos dois requisitos: (i) enquadrar-se no conceito legal de pequena propriedade rural, conforme art. 4º, II, "a", da Lei 8.629/1993, que considera imóvel de até quatro módulos fiscais; e (ii) ser trabalhada diretamente pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não há controvérsia quanto ao fato de que a área de 406.507,11 m2 (40,65 hectares) configura pequena propriedade rural, considerando que no município de São Mateus/ES o módulo fiscal equivale a 20 hectares.

O laudo de inspeção judicial e os elementos probatórios apresentados demonstram que o imóvel é utilizado para atividade agrícola, ainda que de forma limitada (cultivo de pimenta-do-reino), e serve como residência da agravada, inexistindo prova robusta de que o imóvel seja destinado a loteamentos irregulares ou que não seja explorado pela família.

A legislação e a jurisprudência protegem a pequena propriedade rural que cumpre sua função social e serve de meio de subsistência familiar, sendo irrelevante o grau de produtividade, desde que seja utilizada para a manutenção da unidade familiar e não haja outra destinação comprovada.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico no sentido de que a pequena propriedade rural, quando explorada pela família para sustento e moradia, é impenhorável, salvo demonstração cabal de destinação diversa, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pequena propriedade rural com área de até quatro módulos fiscais, utilizada como residência e para subsistência familiar, é protegida pela impenhorabilidade, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, art. 833, VIII, do CPC, e art. 1º da Lei 8.009/1990.

A descaracterização da proteção jurídica da pequena propriedade rural exige prova robusta de destinação diversa, sendo insuficientes alegações genéricas ou ausência de alta produtividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei 8.009/1990, arts. 1º e 4º; Lei 8.629/1993, art. 4º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0000523-54.2021.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17/05/2024; TJES, Apelação Cível 0005108-33.2019.8.08.0038, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011446-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADA:
NANCI DE CASTRO SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, declarou a impenhorabilidade de imóvel rural descrito nos autos para penhora sob o fundamento de que se trata de bem de família

A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural denominado “Sítio Córrego Santa Úrsula,” com área de 406.507,11m2, sob o fundamento de que se trata de bem de família e pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme preceituado na Lei 8.009/1990 e no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

A Agravada alegou que o imóvel em questão é utilizado para cultivo agrícola limitado (pimenta) e sua residência, declarando ser agricultora e não possuir outro imóvel. Em contrapartida, o Agravante alega que o imóvel é usado para loteamentos ilegais e não há subsistência familiar agrícola no local desde 2017.

A Constituição da República estabelece que:

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

O Código de Processo Civil também prevê a impenhorabilidade da pequena propriedade rural:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

A impenhorabilidade da propriedade rural depende da comprovação de que esta (1) é pequena, nos termos da lei e (2) é explorada diretamente pelo agricultor e sua família.

O legislador constitucional e infraconstitucional visou proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, ainda que em detrimento do inadimplemento econômico.

A Lei 8.009/1990, art. 1º e 4º, estabelece a impenhorabilidade de imóvel residencial, incluindo pequena propriedade rural, desde que preenchidos os requisitos legais.

A Lei 8.629/93, art. 4º, II, "a", conceitua pequena propriedade rural como área entre 1 e 4 módulos fiscais.

No município de São Mateus/ES, 1 módulo fiscal equivale a 20 hectares (ou 80 hectares no total para 4 módulos), não havendo controvérsia acerca do fato de que a área de 406.507,11m2 se enquadra como pequena propriedade rural.

A agravada comprovou que utiliza o imóvel para atividades agrícolas, ainda que de forma limitada, como a plantação de pimenta do reino, constatada pelo Oficial de Justiça em laudo de inspeção.

O laudo de inspeção judicial também confirma que o imóvel serve de residência para a Agravada e não há prova robusta de que este não seja o único imóvel de sua propriedade.

A ausência de comprovação objetiva de loteamento irregular e localização da residência da Agravada no local reforçam a impenhorabilidade reconhecida na decisão recorrida.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a pequena propriedade rural utilizada para sustento familiar e moradia é impenhorável, salvo prova cabal de sua destinação diversa, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ART. 833, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, quais sejam: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. 2. Diante da lacuna legislativa sobre a definição de pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem utilizado o conceito estabelecido na Lei Federal nº 8.629/1993, que regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária, dispondo, em seu art. 4ª, II, alínea “a”, que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”. 3. Restando suficientemente demonstrado nos autos que o imóvel penhorado enquadra-se como pequena propriedade rural explorada em regime de subsistência familiar, deve ser afastada a constrição (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000523-54.2021.8.08.0009, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. PREPARO RECOLHIDO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PROTEÇÃO CONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”. Desta forma, não apenas sua dimensão, mas também a comprovação do cumprimento de sua função social, mediante o trabalho da propriedade pela família, são essenciais para a proteção constitucional; 2. Além dos registros fotográficos e cadastro rural, a prova testemunhal foi clara quando à atividade familiar agrícola exercida pelo devedor na propriedade, indicando-a como residência e única fonte de renda da família do devedor, o que a constituiu como pequena propriedade rural para fins da proteção constitucional da impenhorabilidade. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005108-33.2019.8.08.0038, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/06/2024).

Desse modo, a decisão de origem deve ser mantida, pois restou demonstrado que o imóvel se enquadra na definição de pequena propriedade rural protegida pela impenhorabilidade, conforme Constituição da República (art. 5º, XXVI) e Lei 8.009/1990, não havendo provas robustas que descaracterizem a destinação familiar do bem.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.